Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ENVIO DE BOLETOS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a apelante alega que a apelada não cumpriu o contrato ao deixar de efetuar o lançamento do débito das parcelas na sua folha de pagamento e que, por esta razão, o título não teria liquidez.
2. Demonstrado que inexistia margem de pagamento para o lançamento das parcelas decorrentes do empréstimo consignado e que, a despeito dos boletos encaminhados, não houve o pagamento do débito, mostra-se devido o vencimento antecipado da dívida.
3. O título executivo juntado é apto a demonstrar a presença de prestações líquidas, certas e exigíveis, conforme consta do extrato de dívida, no qual prevê as parcelas inadimplidas, as taxas de juros remuneratórios e moratórios aplicadas e a periodicidade da capitalização dos juros. Cumpridos, portanto, os requisitos do art. 798 do CPC.
4. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. É regular a cobrança de juros e multa decorrentes da mora, conforme estipulado no contrato.
6. Recurso conhecido e não provido.